Tribunal: STF
Processo: ARE 1521237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO OU RPV. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. PRECLUSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 – Trata-se de recurso interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que reconheceu a ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Norte e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre os valores que não superem o teto da previdência e condenar o IPERN a restituir à parte autora, na forma simples, os valores descontados que excederem a forma de apuração consubstanciada no art. 3º, caput, da Lei revogada n.º 8.633/05.



    2 – Em suas razões recursais, a parte recorrente aduziu, em síntese, que houve preclusão do direito da parte recorrida de impugnar o desconto da contribuição previdenciária, sendo imprescindível o manejo de ação rescisória para desconstituir a sentença que homologou os cálculos da liquidação de sentença. As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso. Conforme se extrai dos autos, a parte recorrida foi aposentada em 29/04/1996; houve apresentação de planilha com incidência dos descontos previdenciários, cujos cálculos foram homologados em 28/02/2012, bem como a expedição de ofício requisitório, referente ao período de julho de 2008 a julho de 2011.



    3 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido.



    4 – A ausência de impugnação aos cálculos apurados na fase de execução induz à preclusão quanto ao erro de direito, a exemplo da alíquota de contribuição previdenciária aplicada ou não sobre o montante devido, sendo incabível a insurgência da parte quanto aos critérios de cálculos após o momento oportuno, sob pena de ofensa aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp 1042254/PR, 3ª T, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/11/2017, DJe 20/11/2017; AgRg no REsp 1486095/PR, 3ªT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/2015, DJe 23/10/2015 e TJRS - Recurso Cível, nº 71008611097, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Rel. Juiz José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 05/09/2019).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, b; e 150, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente